Tribunal: TJDFT
Processo: 0032228-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032228-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: BEATRIZ DE ALMEIDA PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOTECA. FIANÇA. INOPONIBILIDADE AO ADQUIRENTE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável quando as relações estabelecidas entre cooperativa habitacional e cooperado se referirem à compra e venda de imóvel. 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Inteligência da súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O adquirente de imóvel não pode ser responsabilizado pelas dívidas da cooperativa que construiu o imóvel, pois não entabulou contrato com o agente financeiro, tampouco com a associação que figurou no contrato como fiadora e que quitou o empréstimo. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente requer a suspensão do processo com base na afetação dos Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1046, que irá definir “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque fixou os honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, quando o correto seria a fixação por apreciação equitativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015